Tribunal: TJPA
Processo: 0018968-53.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018968-53.2001.8.14.0301

APELANTE: SIMAO ISAAC BENZECRY

APELADO: OSCAR MAIA PARAENSE, NOEMI DE JESUS DA SILVA NAVEGANTES, CANDIDO ABEL DA SILVA CUNHA, RONALDO SERGIO MORAES GAMELAS, DIRCE DA SILVA PAES, ODIVALDO SILVA DOS ANJOS

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0018968-53.2001.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: SIMÃO ISAAC BENZECRY

ADVOGADA: MARIA ELI FONSECA BENZECRY OAB/PA Nº 15.114-A E LEDICIA FONSECA BENZECRY OAB/PA Nº 14.478-A

APELADA: DIRCE DA SILVA PAES

ADVOGADO: RAQUEL PINTO TRINDADE DA COSTA OAB/PA Nº 8.508 E GEICE KELLE FERNANDES RAMALHO OAB/PA Nº 15.685

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTE QUE NÃO FIGUROU NO POLO ATIVO DA EXECUÇÃO SUCESSIVA PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE VALORES DEVIDOS PELO APELANTE, CAUSÍDICO DA APELADA À ÉPOCA DA EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA.

1 – O TRT8 esclareceu em acordão que na emissão do precatório requisitório N. 27/98, foi feita referência ao nome de todos os reclamantes por equívoco, já que não deveria constar o nome dos quatro reclamantes que não tinham realizado pedido de execução sucessiva, sendo o caso da apelada;

2 – Constatado que a recorrida não figurou no polo ativo da execução sucessiva com os demais reclamantes, o que culminou com a sua exclusão das demais execuções, não tendo o apelante valores a prestar contas com a ora apelada;

3 – Recurso de apelação
conhecido

e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposto por
SIMÃO ISAAC BENZECRY
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONSTAS
movida por
DIRCE DA SILVA PAES E OUTROS
julgou parcialmente procedente a ação.

Em sua exordial (ID. 1572761) os autores alegam que em 1983 contrataram os serviços profissionais do advogado requerido para propor ação trabalhista visando receberem do Estado do Pará uma diferença salarial; a ação foi julgada favorável aos requerentes, e o Estado do Pará passou a fazer diversos depósitos a partir do ano de 1986, todavia, constaram que o requerido vinha procedendo de maneira incorreta e de má-fé, pois foram informados que o valor já havia sido depositado e o até então advogado dos mesmos não havia repassado o valor integral aos seus clientes.

Por essa razão ajuizaram ação de prestação de contas, visando que o requerido fosse compelido a prestar contas com os autores, devendo ainda realizar o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 1572804) julgando a ação parcialmente procedente, declarando saldo de R$ 30.949,13 (trinta mil, novecentos e quarenta nove reais e treze centavos) apenas em favor de Dirce da Silva Paes.

Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação (ID. 1572805), alegando, em síntese, que a autora Dirce da Silva Paes não entregou os documentos necessários para a realização da execução sucessiva como os demais reclamantes, o que culminaria na sua exclusão das demais execuções, constituindo assim em desistência da ação.

Requereu ao final o provimento do recurso, visando julgar improcedente a ação.

Foram apresentadas contrarrazões recursais, na qual a apelada pugnou pelo não provimento do recurso (ID. 1572806).

O Ministério Público emitiu parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (ID. 3736289).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

O apelante alega que não possui débito com a apelada, pois apesar de seu nome constar no rateio dos documentos que integram os volumes 2 e 3 do processo da Justiça do Trabalho em que o apelante foi patrono da apelada, o nome da recorrida não conta no Precatório Requisitório (RP) N. 900/98.

Aduziu que a recorrida não entregou os documentos necessários para a realização da execução sucessiva com os demais reclamantes daquele feito, o que teria culminado com a sua exclusão das demais execuções, constituindo-se assim em desistência da ação após a sentença que reconheceu seu direito.

Ao examinar os autos, constato que foi esclarecido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região (ID. 1572786 - Pág. 39) em Acórdão, quando iniciada a fase executória, o primeiro precatório requisitório constava o nome dos 14 (quatorze) reclamantes, tendo a ora apelada sido contemplada e já recebido tal valor.

Ocorre que, em 24/08/1989, o patrono dos reclamantes voltou a pedir a execução de parcelas vincendas sem abranger três dos quatorze reclamantes, dentre elas Dirce Paes, ora apelada.

No Acórdão do TRT8 foi esclarecido que no precatório requisitório Nº 27/98 foi feita referência ao nome de todos os reclamantes por equívoco, já que não deveria constar o nome dos quatro reclamantes que não tinham realizado pedido de execução sucessiva.

Dessa forma é evidente que a apelada não figurou no polo ativo da execução sucessiva com os demais reclamantes, o que culminou com a sua exclusão das demais execuções, não tendo o apelante valores a prestar contas com a ora apelada.

Isto posto, e na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do recurso

e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar improcedente a ação, declarando a inexistência de saldo em favor da apelada, condenando-a nas custas e honorários de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensos nos termos do art. 98, § 3º do CPC por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 17/08/2023